Tribunal: TJDFT
Processo: 0723239-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ESPECIAL À BASE DE ARROZ. NOVAMIL RICE. Considerando a primazia à tutela dos direitos da criança (artigos 3o, 4o e 7o, da Lei no. 8.069/90), bem como as peculiaridades do quadro clínico da criança com quadro de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e seletividade alimentar severa, e histórico de reações adversas causadas por outras fórmulas testadas anteriormente, prudente que seja concedida a fórmula demandada (Novamil Rice), à base de arroz, sob pena de submeter a criança a mais um processo arriscado e de sofrimento.